Tribunal: TJES
Processo: 0005839-96.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005839-96.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL BARBOSA NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. PADRÕES NORTEADORES DO C. STJ. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os elementos fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativos aos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, praticados no âmbito doméstico ou familiar.

2.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento de circunstâncias judiciais em desfavor do agente do ilícito, nos termos indicados no artigo 59, do Código Penal.

3.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por RAFAEL BARBOSA NASCIMENTO, em face da r. sentença de fls. 71/82, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia de fls. 02/02-v, narrou que:

“(...) no dia 17 de janeiro de 2019, às 18h30min, na Av. Central, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES - Loja Explosão Dez, em frente ao Palácio dos Brinquedos, o denunciado, de forma livre e voluntária, ameaçou causar mal injusto e grave à Thaina Silva Pinto, sua ex-esposa.

Retira-se dos autos, que na data dos fatos, o denunciado foi ao local de trabalho da vítima e ficou observando de forma a intimidá-la. E, quando ela chegou em casa, recebeu uma ligação telefônica do denunciado lhe ameaçando dizendo: ‘Se você não ficar na atividade quando menos esperar eu já estou em cima...vou arrancar sua cabeça e mandar para a sua mãe. Vou fazer igual Guinda..vou te matar!".

Como se não fosse o bastante, o denunciado enviou mensagens via aplicativo de smartphone para a vítima com mais ameaças dizendo ‘( ... ) vou brota sem pena em vc’, ‘Não q de8xa eu ver menino por causa de homem seu até ele vai entra na bala mano ser erro mano muita bala dele mano das Boa só marca q vcs vão ver mano’e ‘( ... ) vc vai tira meu nome da polícia só isso ser eu roda por cupa sua quando eu sair eh certo ir traía de vc mano já fale vai tira meu nome d la mano toma no cu’ (fls. 08/10), causando intenso desespero e temor para a vítima.

Observa-se que a vítima tem medidas protetivas contra o ex-marido, dessa forma, nota-se que o denunciado descumpriu decisão judicial no processo n° 0004952-49.2018.8.08.0048, em trâmite perante esta Vara.”.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado à pena de 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, e artigo 147,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 69, do mesmo diploma legal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais, inicialmente, a defesa pugnou pela absolvição do apelante quanto ao crime do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, argumentando que “não há prova de que o acusado foi intimado da existência de medidas protetivas de urgência e de quando teria sido intimado, o que, por consequência, retira o dolo de sua conduta”.

Aduziu a defesa, ainda, que “nem mesmo certidão cartorária quanto a eventual intimação do réu das medidas protetivas existe nos autos, o que, por certo, fulmina a necessária certeza jurídica fundamental para embasar uma condenação”.

Sob tal perspectiva, inegável que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, como bem destacado pela Promotora de Justiça, em sede de contrarrazões recursais, “a despeito de não haver nos autos certidão cartorária quanto à intimação do recorrente, o que se vê consultando o sítio eletrônico do TJES, bem como analisando os autos em apenso, mormente o de n° 002430-30.2018.8.08.0048, é que este tomou ciência do deferimento das Medidas Protetivas de Urgência (MPU nº 0004952-49.2018.8.08.0048)”.

Tal circunstância pode ser comprovada mediante análise do teor do interrogatório extrajudicial do apelante formalizado nos autos da Ação Penal n° 0024308-30.2018.8.08.0048, em 18/09/2018, em apenso (fl. 31). Confira-se:

( ... )
Que perguntado se tem cumprido com as determinações das medidas protetivas de urgência respondeu que NÃO
. (...).

Nessa mesma ordem de ideias, trago à colação excertos da r. sentença, que sustentam a manutenção da condenação do acusado. Vejamos:

“(...) No que pertine ao crime de descumprimento, este também ficou robustamente comprovado através da confissão do acusado e ainda das declarações da vítima aliado a prova material, as quais demonstraram que o acusado descumpriu as medidas protetivas ao enviar diversas mensagens para a vítima”.

Nesse contexto, muito embora a defesa sustente a atipicidade da conduta, certo é que as provas produzidas sendo firmes ao atribuir ao réu o crime de descumprimento da medida protetiva de urgência outrora concedida, bem como a prática do crime de ameaça, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Também não se pode olvidar que nos crimes desse jaez, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedente deste egrégio Sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição quando a palavra da vítima - que em casos como tais, possui um maior relevo - encontra-se corroborada por outros meios de prova. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena. (TJES; APCr 0000697-48.2021.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/06/2022; DJES 13/06/2022).

Noutro giro, adentrando ao aspecto dosimétrico das penas aplicadas ao recorrente, pugna a defesa pela reanálise da circunstância judicial relativa aos motivos, eis que “o Juízo a quo considerou-os desfavoráveis ao apelante porque ‘não são de modo a favorecê-lo’, mais a frente, destacando que são próprios do tipo penal. Desta feita é nítida que esta análise carece de correção pela egrégia Corte, posto que, o Juízo monocrático se valeu de vaguidade para valorar negativamente uma circunstância judicial, sem observância da necessária fundamentação objetiva e atinente ao caso concreto”.

Requer, ainda, que as circunstâncias do crime também sejam consideradas positivas ao apelante, na medida em que “o Juízo sentenciante se utilizou de expressões genéricas, sem fazer a devida correlação com o caso concreto. Contudo, pode-se dizer, com segurança, que não há, na conduta do recorrente, qualquer elemento que importe em uma maior gravidade, capaz de extrapolar a própria natureza do crime imputado”.

Prosseguindo, acerca da culpabilidade, sustentou a defesa que “o Juízo sentenciante não utilizou argumentos ou fatos concretos para valorá-la negativament"e, limitando-se ao entendimento de que o desvalor se justificaria ante o descumprimento da norma proibitiva, valendo-se de elemento genérico, sem respaldo no conjunto probatório dos autos, e inerentes a qualquer norma penal incriminadora.

Por fim, em relação às consequências do crime, aduziu a defesa que os argumentos utilizados para empreender o desvalor à referida circunstância judicial, quais sejam, “desgaste emocional, que gerou ‘abalo emocional’ à vítima”, é própria natureza do direito penal, não podendo ser utilizada para tal desiderato, eis que “só é apto a ensejar a exasperação da pena-base, o desgaste que extrapole o que é comum ao tipo”.

Pois bem. Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, entendo não haver motivos para alterar a conclusão alcançada na r. sentença.

Isso porque, de fato, tais condutas – ameaça e descumprimento de medida protetiva - ultrapassaram os limites dos respectivos tipos penais, uma vez que as ameaças, apesar de terem sido proferidas via aplicativo de mensagens, não impediu o réu de prometer causar mal injusto e grave à vítima, sendo essa, inclusive, uma das hipóteses admitidas pela jurisprudência para majorar a pena-base.

De igual forma, tanto em relação às consequências dos crimes quanto às circunstâncias do crime, essas últimas entendidas como sendo as informações alusivas ao tempo e ao local do crime, bem como a maneira de sua execução, comungo da mesma conclusão alcançada na r. sentença, sobretudo porque o ora apelante “foi ao local de trabalho da vítima, ficou observando de forma a intimidá-la e, quando ela chegou em casa, recebeu uma ligação telefônica do denunciado lhe ameaçando”.

Sob tal perspectiva, oportuno destacar o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal de origem, no exame da questão da dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que cometido o delito, desde que não haja prejuízo ao agente, como no caso
”. (STJ; AgRg-HC 809.016; Proc. 2023/0084212-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/05/2023).

De toda sorte, conforme apontado pelo próprio Ministério Público de 1º grau e também pela douta Procuradoria de Justiça, certo é que a fundamentação relativa aos motivos do crime não obedeceu aos parâmetros exigidos pela jurisprudência pretoriana, razão pela qual merece ter o seu desvalor afastado.

Assim, a partir da aplicação de idêntico parâmetro utilizado pelo magistrado
a quo
, estabeleço as penas-bases em 06 (seis) meses de detenção para o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e em 01 (um) mês e 10 (dez) dias para o de ameaça, as quais torno definitivas, diante da ausência de circunstâncias atenuantes, agravantes, como também causas de diminuição e aumento da pena.

Desse modo, a partir da aplicação do concurso material de crimes (art. 69, do CP), torno definitiva a pena de Rafael Barbosa Nascimento em 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto para cumprimento de pena
.

Por fim, incabível a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça (isenção do pagamento de custas processuais).

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...) 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente redimensionando a pena imposta ao ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)